Tribunal: TJMT
Processo: 1000517-38.2025.8.11.0031
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000517-38.2025.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MILZA LUCINDA DA PURIFICACAO HILARIO - CPF: 487.970.141-68 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO INDEVIDO. PROTESTO INDEVIDO DE DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que declarou a inexistência de débito referente à fatura de energia elétrica no valor de R$ 893,52, confirmou tutela antecipada e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de protesto indevido decorrente de cobrança incompatível com o histórico de consumo da unidade consumidora da demandante. A recorrente pleiteia a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional diante do protesto indevido realizado pela concessionária de energia elétrica, inclusive após concessão de tutela antecipada que vedava atos de cobrança e negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incide a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, competindo à concessionária comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC.

4.

A autora comprova o protesto indevido do débito, inclusive após a concessão de tutela antecipada destinada a impedir atos de cobrança e negativação.

5.

A concessionária não demonstra a legitimidade da cobrança nem apresenta justificativa plausível para o valor excessivo da fatura emitida em desconformidade com o histórico de consumo da unidade consumidora.

6.

O protesto indevido configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano decorre da própria ilicitude da conduta.

7.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os critérios da extensão do dano, função pedagógica da condenação, capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

O valor fixado na sentença mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta da concessionária, especialmente porque o protesto ocorreu após decisão judicial que havia deferido tutela de urgência em favor da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O protesto indevido de débito oriundo de cobrança excessiva e injustificada de consumo de energia elétrica configura dano moral in re ipsa. 2. A realização de protesto após concessão de tutela antecipada que determina a suspensão de atos de cobrança evidencia maior gravidade da conduta ilícita e justifica a majoração da indenização por danos morais. 3. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a função pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, e 1.021, § 4o; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, § 1o, e 944; Lei no 9.099/1995, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI 1006706-84.2023.8.11.0004, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 24/10/2024; TJMT, RI 1055986-62.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 17/03/2026.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença, conforme dispositivo que transcrevo:
"
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados para: a) DECLARAR a INEXISTÊNCIA do débito referente a fatura de outubro/2025 no valor de R$ 893,52; b) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação. c) CONFIRMAR a tutela antecipada deferida.
Sem custas e sem honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).′′
.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente pretende a majoração do quantum indenizatório.

3. Em contrarrazões o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

4.
Assiste razão ao recurso interposto pela parte recorrente.

5. Constata-se na hipótese dos autos que o ônus da prova é dirigido à parte recorrida/reclamada, porquanto alegado fato negativo pela parte reclamante em sua petição inicial e bem assim pela incidência da norma consumerista (CDC, art. 6o, inciso VIII).

6.

Consta na petição inicial que autora que é consumidora do serviço prestado pela requerida e titular da unidade consumidora no 6/4728960-8. Narra que recebeu a fatura de
outubro/2025
em montante totalmente incompatível com seu histórico de consumo sem justificativa plausível.

7. Nesse enfoque, tendo a parte recorrente/reclamante comprovado a ocorrência de protesto
(id. 358348911 / 358348919)
– fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inciso I) – competia à parte adversa a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II), o que restou comprovado no conjunto probatório dos autos.

8.
Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória
.

9. Compulsando os autos constata-se que mesmo após a concessão da tutela antecipada em 12/12/2025 (id.

358348914), que visava proteger a Requerente de atos de cobrança e negativação, a Requerida procedeu ao protesto do débito (id.

358348927).

10. Por outro lado,
tenho que o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora
, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

11. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação do protesto indevido do nome da parte autora.

12. Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROTESTO INDEVIDO
. DÉBITO PAGO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Realização de protesto em virtude de compra e venda não efetivada sob a alegação de não pagamento do valor, o que é rebatido pela parte contrária.

II. Questão em discussão

2. Análise da existência do pagamento, o que pode ocasionar a caracterização da ofensa à personalidade ínsita à clausulação dos danos morais.

III. Razões de decidir

3. Hipótese em que houve a realização do protesto mesmo após o pagamento do débito, em análise dos documentos constantes nos autos.

4. Em que pese a alegação da parte recorrente de que não há comprovante de pagamento, o que se verifica é que foi realizada a transferência do valor para o cônjuge da requerida, de forma que restou quitado o débito sub judice.

5. O protesto indevido configura o dano moral puro.

6. Quantum indenizatório dentro do critério da razoabilidade.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(N.U 1006706-84.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)
grifei

13.
Os danos morais são
in re ipsa
, cediço, são aplicados com desnecessária comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pelo simples protesto indevido.

14. Relativamente ao
quantum
indenizatório, importa mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

15. Na situação em exame, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, fixado no decisum, deve ser majorado para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina
.

16. Nesse sentido:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO DE FATURAMENTO. COBRANÇA E PROTESTO DE DÉBITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE COMO INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia contra sentença que, integrada em embargos de declaração, a condenou à baixa de protestos, restituição em dobro e indenização por danos morais. A controvérsia origina-se do faturamento de consumo em valores excessivos, cujo erro foi admitido administrativamente pela própria fornecedora, que mesmo assim protestou os débitos originais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a legalidade do protesto de dívida que, embora originada em regime de leitura plurimensal, foi posteriormente reconhecida como indevida pela própria concessionária; (ii) a configuração de dano moral in re ipsa e a adequação do valor indenizatório; e (iii) a aplicabilidade da repetição de indébito em dobro, ante a alegação de engano justificável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão administrativa da concessionária sobre o erro no faturamento invalida a legitimidade da cobrança e, consequentemente, do protesto dela decorrente. A alegação de regularidade do sistema de leitura plurimensal não subsiste diante do reconhecimento do vício pela própria fornecedora.
4. O protesto indevido de dívida configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo. O valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00, mostra-se proporcional e razoável para compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita, especialmente por não haver outras negativações preexistentes.
5. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples. Embora a cobrança original fosse indevida, o reconhecimento do erro e o refaturamento da dívida em sede administrativa, após provocação do consumidor, caracterizam a hipótese de engano justificável, afastando a sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A confissão administrativa da concessionária sobre o erro no faturamento de consumo de energia torna ilícito o protesto da dívida original, ainda que a cobrança decorra do regime de leitura plurimensal, configurando dano moral in re ipsa. 2. O reconhecimento do erro e a iniciativa de refaturamento da dívida pela fornecedora na esfera administrativa, ainda que após a reclamação do consumidor, configuram engano justificável apto a afastar a condenação à restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, impondo-se a devolução na forma simples.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código Civil, art. 944; Lei no 9.099/1995, art. 55; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, arts. 590 e 592.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25/10/2016; STJ, AgInt no AREsp 1907091/PB, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/03/2023; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019; STJ, AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28/06/2011; STJ, AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/03/2013; Súmula no 385/STJ. Turma Recursal do TJMT, RI 1000698-31.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 17/07/2023; Turma Recursal do TJMT, RI 1008999-64.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 21/07/2023.
(N.U 1055986-62.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026). grifei

17.
Em face do exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO
para
majorar
o montante indenizatório a título de danos morais para o valor de 4.000,00 (quatro mil),

18.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995,
SEM CONDENAÇÃO
à parte autora em razão do resultado do julgamento.

19.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

20. Por fim, anoto que será aplicada multa entre um à cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, do CPC).

21. Intimem-se.

23. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026